Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), GUILHERME TIMM PEDROLLO - CPF: 991.695.681-20 (AGRAVADO), TATIANI ALMEIDA SUDRE - CPF: 003.245.271-36 (AGRAVADO), M. S. P. (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - NECESSIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, de modo que uma vez não demonstrado, de plano, tais requisitos, diante da necessidade da dilação probatória, imperioso o indeferimento da tutela pretendida.

Demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor frente a estrutura da construtora do imóvel adquirido, imperiosa a inversão do ônus de prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado pela
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.,
objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação Indenizatória, proposta por
M.S.P., representados por seus genitores e, Guilherme Timm Pedrollo e Outra
, para o fim de determinar que as requeridas arquem com o pagamento dos alugueis e taxa de condomínio aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da sua desocupação, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa, bem como inverteu o ônus de prova.

Para tal desiderato, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, uma vez que não há probabilidade do direito dos agravados, porquanto as rachaduras contidas no imóvel se originaram das ampliações que foram realizadas de maneira irregular pelos moradores.

Aduzem, também, que não podem ser responsabilizadas a acararem com as despesas decorrentes de fatos praticados por terceiros, bem como que não há risco de dano aos agravados, tendo em vista não estarem mais morando no imóvel, diante da desocupação determinada pela defesa civil.

Sustentam, ainda, que a aplicação do CDC ao caso não presume a necessidade de inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida (Id nº
53471983).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº
56145027).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir o parecer, por ausência de interesse público (Id nº 62410966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores, ora agravados, interpuseram ação de indenização, objetivando serem reparados pelos vícios apresentados no imóvel construído pelas empresas agravantes.

Diante da interdição de acesso dos moradores ao local, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Magistrado Singular, entendeu presentes os requisitos e deferiu a tutela de urgência, determinando que as requeridas/agravantes arquem com o pagamento dos alugueis no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, bem como a taxa de condomínio de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da sua desocupação, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa e, ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Por outro lado, as agravantes argumentam que não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em razão de terem entregues todas as unidades autônomas, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo, sendo que as rachaduras contidas no imóvel se originaram das ampliações que foram realizadas de maneira irregular pelos moradores.

Em que pese já ter acompanhado entendimento diverso proferido por esta Câmara, analisando detidamente os autos, entendo que razão assiste as agravantes, em parte, posto que não há como imputar nessa fase de cognição sumaria, a responsabilidade pelos supostos vícios sem que exista a necessária dilação probatória e, por consequência, o ônus de custearem os alugueis dos autores/agravados.

Extrai-se dos autos que os agravados adquiriram em 2016 o imóvel residencial localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, mediante financiamento imobiliário e, apenas no começo de 2019, sua casa passou a apresentar algumas fissuras (piso, paredes e teto), as quais supostamente foram evoluindo de forma progressiva até se transformarem em grandes rachaduras.

Desse modo, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, após vistoria
in loco
realizada no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, teria determinado a interdição de acesso dos moradores ao local, notificando-os para desocuparem seus imóveis no prazo de 48 horas.

Aliás, vejamos trecho do Ofício nº 104/COMPDEC/2019, emitido em 29 de outubro de 2019
, in verbis
:

“Atendendo â notificação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, esta Coordenadoria nos termos da Portaria supracitada NOTIFICA O CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE 1 para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores dos imóveis relacionados acima para que desocupem seus imóveis imediatamente.” (Id nº 49886452)

Assim, é incontroverso nos autos que houve a interdição do condomínio pela defesa civil, em razão de risco de desabamento das unidades imobiliárias, de modo que os condôminos tiveram que sair de suas residências.

Importante frisar, que inobstante a interdição, não foi atribuído pela Defesa Civil quem deu causa aos problemas apresentados nos imóveis vistoriados por aquele órgão.

Nesse contexto, apesar dos autores/agravados atribuírem a responsabilidade dos vícios à construtora, está em sua defesa, aduz que os imóveis entregues desde 2009, neste Condomínio, foram vistoriados no momento da entrega, conferindo com o respectivo memorial descritivo, sem qualquer vício, tendo estes aparecidos após as modificações estruturais feitas pelos próprios condomínios de forma irregular.

Desta forma, evidente que nesse momento processual, não há como se atribuir ao adquirente, tampouco a construtora, a responsabilidade pelos vícios que surgiram em seu imóvel, o que só será possível, após a realização da instrução probatória, com uma possível perícia judicial e a observância de todos os documentos acostados nos autos.

Portanto
, a priori
, não verifico a relevância da fundamentação capaz de, desde logo, obrigar a construtora/agravante a custear as despesas com o aluguel dos agravados.

Do mesmo modo, não há perigo de dano irreparável e de difícil reparação, já que a hipótese é de uma interdição realizada pela Defesa Civil que supera um ano (outubro/2019).

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROTESTO DE CHEQUE E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –
REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO QUE DEPENDE DE EXAME PERICIAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao deferir o pedido liminar de tutela de urgência, o Juízo a quo afastou todas a obrigações pecuniárias, concernente às prestações vincendas devidas à agravante.
Contudo, paira sobre o caso, alta litigiosidade acerca da existência ou não de vício oculto no imóvel adquirido pelos agravados
.

III
- É cediço que discussões como a ora travada, acerca da existência de vício do produto, exige larga margem de debate, com possível realização de perícia, restando, portanto, prematura a decisão de base que afastou as obrigações dos agravados, no atual estágio da lide.
(N.U 1008899-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
(destaquei)

Por outro lado, no que tange a insurgência das agravantes quanto a inversão do ônus da prova, também deferida pelo juízo
a quo
, ao argumento de que os autores/agravados não demonstraram a verossimilhança necessária a justificar a sua redistribuição, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, é evidente

a hipossuficiência técnica dos autores frente a capacidade da empresa/agravante, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente, seu interesse em demonstrar a responsabilidade pelos vícios apresentados no imóvel, durante a instrução probatória.

Aliás, nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO, POR LAUDO PERICIAL, DE DEFEITOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR ÀS RÉS QUE ARQUEM COM OS ALUGUEIS DOS AUTORES ATÉ O SANEAMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E PROVÁVEL RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA EXISTÊNCIA DESSES – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CASO DE INSUCESSO DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EVIDENTE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES/CONSUMIDORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Sendo evidente a hipossuficiência técnica dos autores frente a magnitude da capacidade das empresas/rés, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, presença em variadas localidades país afora e acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores/consumidores, deve ser mantida a decisão que defere o pedido de inversão do ônus da prova.”(
N.U 1019310-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para o fim de reformar a decisão objurgada, no que tange a determinação das agravantes em custearem o pagamento dos aluguéis e taxa de condomínio dos agravados, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020